Tribunal: STF
Processo: RE 1493034
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 3.373/58. FILHA MAIOR DE 21 ANOS NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO PERMANENTE. CONDIÇÃO DE SOLTEIRA. REQUISITO NÃO ATENDIDO. UNIÃO ESTÁVEL. EXISTÊNCIA. ENDEREÇOS COINCIDENTES EM DIVERSOS BANCOS DE DADOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. FILHA EM COMUM. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.



    1. Apelação desafiada pela União Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Ente Público Réu a restabelecer o benefício de pensão especial, em favor da Demandante, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 3.373/1958, a contar da data da cessação do benefício, e a pagar as respectivas parcelas atrasadas.



    2. Em relação à alegação de decadência do direito de exclusão do benefício, entende- se que o presente caso não trata de nulidade de Ato Administrativo (autotutela prevista no art. 53 do da Lei n. 9.784/99), mas de constatação de condição resolutiva (perda da condição de solteira), passível de reconhecimento em qualquer tempo. Portanto, o tempo de percepção não é argumento para manutenção da pensão. Sendo assim, não se constata a ocorrência de decadência Administrativa, pois uma vez regularmente concedida pensão por morte, poderá o Orgão Administrativo responsável verificar, a qualquer tempo, a persistência dos requisitos que ensejam a manutenção. Nesse sentido: TRF5 - Processo 0817206-98.2019.4.05.8100, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, 2º Turma, Julgamento: 09/02/2021; e TRF5 - Processo 0800364-06.2016.4.05.8308, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 3º Turma, julgamento: 17/09/2020. 



    3. Não procede a alegação de prescrição prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/99 pelo decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a data em que a Administração tomou conhecimento da perda da condição de solteira da beneficiaria e a data da notificação da mesma. Não há prova de que a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Orgão responsável pelo pagamento da pensão por morte que auferia a Demandante, tenha tomado ciência da existência de união estável da beneficiária, há mais de 5 (cinco) anos do início do Processo Administrativo SEI n. 25017.01617/2020-46 (iniciado em 2020), como alega a Demandante. O endereço em comum constante da Declaração de Imposto de Renda da Demandante e do suposto companheiro, referente ao exercício de 2011, não implica em dizer que houve conhecimento da situação da união estável da beneficiária pelo citado órgão responsável pela gestão do benefício desde essa data.



    4. Depreende-se do no art. 5º, § único, da Lei n. 3.373/58 que o benefício da pensão por morte à filha solteira é temporário, embora possa prolongar-se, indefinidamente, até a morte da beneficiária, bastando que a filha mulher cumpra as duas condições nele descritas. Portanto, as pensões concedidas às filhas maiores sob a égide da Lei n. 3.373/1958 que atenderam aos requisitos relativos ao estado civil e à não ocupação de cargo público de caráter permanente encontram-se consolidadas e somente podem ser cassadas e cessadas se um dos dois requisitos for superado, ou seja, se deixarem de ser solteiras ou se passarem a ocupar cargo público permanente.



    5. Não obstante o art. 5º da Lei n. 3.373/1958 não estipule a união estável como condição para a perda da pensão temporária pela filha maior de 21 anos, até porque à época da citada norma o referido instituto não era reconhecido, sua equiparação ao casamento feita pelo art. 226, § 3º, da Constituição Federal, não deixa dúvidas de que a constituição de tal entidade familiar altera o estado civil da beneficiária, fazendo com que ela perca o direito ao benefício.



    6. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, quando do julgamento do RE 878.694/MG, a existência de equiparação entre o casamento e a união estável, para fins sucessórios, entendendo não ser legítimo diferenciar, para tais fins, a família formada em razão da união estável e aquela formada em razão do casamento.



     7. A jurisprudência desta Corte Regional, na linha do entendimento consagrado pelo STF, possui diversos precedentes, no sentido de que o reconhecimento de união estável enseja a perda da condição de filha solteira, sendo acertado em casos tais excluir a pensão percebida pelo não preenchimento dos requisitos legais. A exemplo: TRF5 - Processo 0805525-25.2019.4.05.8200, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Frederico Wildson Da Silva Dantas (Convocado), 4º Turma, julgamento: 18/05/2021; TRF5 - Processo 0815166-62.2020.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Rel. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2º Turma, julgamento: 04/05/2021; e TRF5 - Processo 0820917-93.2019.4.05.8300, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3º Turma, julgamento: 25/03/2021.



    8. Ao tratar da questão, a Segunda Turma do ST) assentou, em recente julgado que: "O art. 226, § 3º, da CF/1988, ao conferir proteção à união estável, visou igualar os direitos entre ela e o casamento, sendo descabido que essa proteção garanta à tal forma de família direitos não previstos para o casamento. Estando os companheiros e os cônjuges em igualdade de condições, não se pode conceder mais direitos ao primeiro do que ao último. Não há como conceber que as pessoas em união estável utilizem a legislação somente em benefício próprio, apenas nos aspectos em que a situação de convivência gere direitos e furtando-se aos seus efeitos quando os exclua. Da mesma forma que há violação ao princípio da isonomia o não reconhecimento de direito à união estável, afronta o referido princípio acatar o direito à pensão às mulheres que estejam nessa composição familiar, mas não às que estejam casadas." (ST) - RMS 59.709/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/05/2020, DJ e 25/06/2020).



    9. No caso, o benefício auferido pela Autora foi cancelado pela Superintendência do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte sob o fundamento de que a pensionista contraiu união estável com o Sr. Ricardo Altévio de Araújo Lemos, o que descaracterizaria sua condição de solteira, requisito exigido pela Legislação de regência.



    10. Das diligências realizadas nos autos do Processo Administrativo n. 25017.0016147/2020-46, instaurado com base em fiscalização do TCU, foi possível identificar, a partir da análise dos dados do Cadastro de Pessoa Física (CPF), Cadastro eleitoral do TSE e do RENACH, a existência de endereços coincidentes entre a pensionista e o Sr. Ricardo Altévio, bem como a existência de uma filha em comum nascida no ano de 1993. Ademais, foram juntados pela parte Autora recibos das Declarações do Imposto de Renda dela e do Sr. Ricardo, referentes ao exercício de 2012, também indicando que os mesmos residiam no mesmo endereço identificado nos citados bancos de dados.



    11. Vê-se que há nos autos elementos suficientes a caracterizar a existência de união estável entre a Autora e o Sr. Carlos Alberto. Isso porque a pensionista mesma confirmou as informações obtidas pelo Ministério da Saúde ao preencher o formulário que lhe fora enviado pela Administração, oportunidade em que assinalou a opção a) "mantenho relação matrimonial ou de União estável com", indicando, ato contínuo, o nome do "cônjuge/companheiro", o CPF do mesmo e a data de início e fim da união, no caso, "FEV/94" e MAIO/2020, respectivamente. A outra opção ("b"), não assinalada, continha os seguintes dizeres: "não mantenho relação matrimonial nos termos do art. 1.511 do Código Civil, nem mantenho relação de união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil Brasileiro".



    12. A demandante sustentou, em sede de Audiência de Instrução, que o teor das opções "a" e "b" contidas no formulário enviado pelo Ministério da Saúde a levou a marcar a opção "a" porque entendeu ela que seria a opção "menos errada" diante de seu contexto de relacionamento amoroso, definido por ela como, "tico-tico no fubá" ou "amizade colorida", mas que de fato, não seria união estável.



    13. Não parece plausível a colocação da Autora. As duas opões contidas no formulário são simples: "mantenho relação de união estável" ou "não mantenho relação de união estável". Ora se a Requerente, mesmo sendo advertida que "se restar caracterizado casamento ou união estável a sua pensão pode ser cancelada" (ofício de id. 4058400.8303659, fl. 4), a mesma chegou a confirmar a existência de "união estável" com o Sr. Ricardo Altévio, informando, inclusive, as datas de início e de fim da união, é de se concluir que as declarações contidas no documento são sim condizentes com a verdade dos fatos, de forma que a posterior retratação pela declarante não tem o condão de tornar sem efeito as declarações já prestadas e utilizadas para fins de cassação do benefício.



    14. Com efeito, o razoável é que, caso houvesse uma real dúvida quanto ao enquadramento de seu relacionamento com o Sr. Ricardo ao conceito de "união estável", diante do risco de ter o benefício cancelado, não iria a pensionista afirmar, sem convicção, que mantém essa modalidade de relacionamento, mormente quando não se trata de pessoa sem instrução (informou em Audiência que cursou Mestrado). Portanto, mesmo que não possuísse discernimento suficiente a compreender os termos do formulário, tinha, sem dúvidas, diante de si, meios de obter, perante o Orgão Público responsável ou por outra via, subsídios necessários ao correto preenchimento dos quesitos apresentados.



    15. Embora as testemunhas, e o próprios Sr. Ricardo Altévio (na condição de informante), afirmem que eles não moravam juntos, que eram apenas namorados e que ela dependia economicamente dele, a própria autora confirmou, através de formulário (Id. 4058400.8303659) que tanto ela quanto o Sr. Ricardo residiram no mesmo endereço entre 07/1996 e 07/2020. Ademais, na união estável a dependência econômica é presumida conforme pacificado na jurisprudência.



    16. Destarte, uma vez demonstrada a união estável mantida pela Autora, uma das condições para a manutenção da pensão concedida com base no art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 3.373/1998 - que é a continuação da qualidade de solteira - não mais se verifica, de forma a ser reconhecida a legalidade da decisão Administrativa que cancelou o benefício pelo não cumprimento dos requisitos legais. 17. Sentença totalmente reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    18. Apelação provida. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários devidos pela parte autora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente